Tribunal: TJDFT
Processo: 0708354-39.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA RATIFICADA POR DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA ETAPA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. MONTANTE DE AUMENTO. COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. PENA REAJUSTADA. REGIME PRISIONAL. NORMA COGENTE. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se na Instância de origem já foi concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade, carece, ele, de interesse recursal quanto ao ponto. Recurso parcialmente conhecido.
2. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo, em razão desses delitos serem, em geral, praticados às ocultas.
3. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando a narrativa da vítima é harmônica, coesa e ratificada pelas declarações de sua genitora e de duas testemunhas.
4. Demonstrado nos autos que o réu praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com menor de 14 (quatorze) anos de idade, mostra-se incabível a desclassificação da conduta para a sua forma tentada, para a contravenção penal prevista no artigo 61 da Lei de Contravenções Penais ou para os delitos previstos nos artigos 215-A ou 218-A, ambos do Código Penal.
5. Mantém-se a valoração desfavorável das consequências do crime quando evidenciado que a vítima necessitou de acompanhamento psicológico e ainda permanece sob atendimento do profissional.
6. Para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime. Pena reajustada em benefício do réu.
7. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal. Ou seja, a imposição do regime decorre de aplicação de norma cogente. Nesse sentido, correta a fixação de regime inicial fechado ao réu portador de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, reincidente e apenado com reprimenda acima de 8 (oito) anos de reclusão.
8. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso parcialmente provido.